Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722230-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUIZA COSTA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Proc. 0703084-28.2021.8.07.0012 – 94317966) que indeferiu a tutela de urgência consubstanciada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, porque as faturas são atuais. Sustenta a ilegalidade da medida, uma vez que é idosa e já está há mais de um ano sem fornecimento de energia elétrica. Assevera que foi beneficiada pela sentença prolatada na ACP 0709073-82.2020.8.07.0001, cujo dispositivo assim dispõe: “resolvo o mérito e, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, JULGO PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR as rés a se absterem de suspender ou interromper o fornecimento de serviços de energia elétrica aos consumidores residenciais inadimplentes durante o período de vigência dos decretos distritais que orientam o isolamento social, determinando-lhes, ainda, que restabeleçam o fornecimento dos consumidores residenciais que tiveram o serviço suspenso por inadimplência, até que seja levantada a última restrição ao livre exercício do trabalho no âmbito do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por consumidor comprovadamente afetado.” Requer o restabelecimento liminar do fornecimento de energia elétrica. 2. A ACP acha-se em grau de apelação, cujo relator concedeu efeito suspensivo apenas quanto aos débitos anteriores aos transtornos causados pela Covid-19. À primeira vista, aqueles que ensejaram a suspensão do serviço referem-se aos meses de fevereiro a abril de 2020, ou seja, quando o DF já experimentava as consequências do vírus. Seja como for, a fatura daqueles meses veio a ser quitado pela agravante, como revela, em princípio, o comprovante de depósito constante dos autos principais. Assim, eventual dívida dos meses subsequentes (maio de 2020 em diante) refere-se, inequivocamente, a período abarcado pela tutela antecipada na ACP e confirmada na sentença respectiva, com a ressalva acima indicada efetuada pelo Des. Sérgio Rocha. Destarte, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, que é intuitivo, considerandose a essencialidade da energia elétrica. 3. Defiro a liminar para determinar ao agravado o restabelecimento do serviço de energia elétrica, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões e cumprimento da liminar. I. Brasília, 19.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator